Tribunal: TJMT
Processo: 1010280-59.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1010280-59.2025.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
Assunto:

[Pessoas com deficiência, Jornada de Trabalho, Prova de Títulos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO (SUSCITADO), DESEMBARGADOR JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (SUSCITANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (SUSCITADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ADMITIU O PROCESSAMENTO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

E M E N T A

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OU ESTADUAL – FILHO OU DEPENDENTE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, PARA CUIDAR DO FILHO OU DEPENDENTE – NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL PARA FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DA REDUÇÃO DE JORNADA – ALCANCE DO TEMA 1097 DO STF – JUÍZO DE ADMISSILIDADE – PRESSUSPOSTOS PROCESSUAIS OBJETIVOS OBSERVADOS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE POSITIVO – INCIDENTE ADMITIDO – SUSPENSÃO DAS AÇÕES EM TRÂMITE EM TODO O ESTADO.

1.
O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas-IRDR, criado pelo Código de Ritos de 2015, tem como escopo uniformizar a jurisprudência da Corte houver controvérsia jurídica sobre a mesma questão.

2. Os pressupostos processuais objetivos do juízo de admissibilidade estão enumerados no art. 976, incisos I e II, do CPC, quais sejam: controvérsia
sobre a mesma questão unicamente de direito, bem como risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica
.

3. Pressupostos preenchidos.

4. Incidente admitido
para apreciação de teses jurídicas.

5. Suspensão das ações que versem sobre essas questões até o deslinde final deste IRDR.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) suscitado pelo
EXMO SR. DESEMBARGADOR JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Relator do Recurso de Agravo de instrumento nº 1022929-90.2024.811.0000, em trâmite perante à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, sob o fundamento de instabilidade da jurisprudência deste Tribunal de Justiça acerca da correta aplicação do Tema de Repercussão Geral nº 1097 do STF, o qual estende aos servidores públicos estaduais e municipais o direito à redução da jornada de trabalho quando possuem filhos ou dependentes portadores de deficiência.

Afirma ocorrência de dissenso interno acerca dos critérios de definição do percentual dessa redução de jornada de trabalho.

Argumenta risco de ofensa à isonomia e segurança jurídica, pois há decisões entendendo que a redução de jornada no percentual de 50% pode ser com base em laudo particular, ao passo que há decisões no sentido na necessidade de perícia para verificar o percentual de tempo do serviço público será necessário para que o servidor com dependente atenda a sua situação particular.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela admissibilidade do incidente, reservando no direito de manifestar posteriormente, sobre o mérito quando amadurecida a causa, conforme parecer anexado no Id. 284481862.

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Os requisitos e o juízo de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) estão previstos nos
art. 981 c/c art. 976, ambos do CPC, c/c art. 181-E c/c art. 181-G, inciso II, ambos do Regimento Interno deste Sodalício,
in verbis:

CPC

Art. 981. Após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade, considerando a presença dos pressupostos do art. 976.

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver,
simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica
. (NEGRITEI)

Regimento Interno

Art. 181-E. O incidente de resolução de demandas repetitivas será julgado pelo Órgão Especial, pela Seção de Direito Privado, pela Seção de Direito Público e pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas da respectiva matéria
quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, bem como risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica

Art. 181-G. Distribuído o incidente, o relator poderá:

(...)

II - ouvir o Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias, antes da remessa ao colegiado para o
exame de admissibilidade
. (NEGRITEI)

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas-IRDR, criado pelo Código de Ritos de 2015, tem como escopo uniformizar a jurisprudência da Corte, em situação de controvérsia jurídica sobre a mesma questão, sendo que a decisão colegiada proferida tem força e efeito vinculante sobre os demais órgãos fracionários.

Insta consignar que neste processual não haverá fixação de teses, posto tratar-se de mero juízo de admissibilidade, cujos pressupostos processuais objetivos estão enumerados nos dispositivos legais acima epigrafados, quais sejam: controvérsia
sobre a mesma questão unicamente de direito, bem como risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica
.

Importante ainda destacar que os pressupostos acima mencionados são cumulativos, ou seja, estando ausente um deles, deverá o incidente ser inadmitido.

A fixação de tese é matéria de mérito e será realizada em momento oportuno, caso o colegiado acolha a admissão do incidente.

O presente IRDR tem como objeto
a correta aplicação do Tema de Repercussão Geral nº 1097 do STF, o qual estende aos servidores públicos estaduais e municipais o direito à redução da jornada de trabalho quando possuem filhos ou dependentes portadores de deficiência.

Com relação ao primeiro pressuposto de admissibilidade, qual seja, controvérsia jurídica sobre a mesma questão, tenho que o mesmo restou observado, pois houve a demonstração ao longo da exordial de vários julgados de diferentes órgãos onde, aparentemente, foram decididos de forma divergente.

Além dos arestos mencionados na exordial, cito, à título de ilustração, os seguintes julgados:

1) Recurso Inominado nº 1001925-85.2024.811.0003, proveniente da Turma Recursal Cível, o qual reformou a sentença por necessidade de perícia médica oficial para a concessão de redução de jornada;

2) Mandado de Segurança nº 1009845-95.2019.811.0000, proveniente da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, o qual denegou a ordem por necessidade de perícia médica para a concessão de redução de jornada;

3) Recurso Inominado nº 1003437-91.2024.811.0007, proveniente da 3ª Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais, o qual manteve a sentença que concedeu a redução de jornada, independentemente de realização de produção de prova pericial.

No que tange ao segundo pressuposto processual objetivo e cumulativo de admissibilidade, qual seja,
risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, a sua presença é inquestionável, haja vista que a adoção de critérios distintos para a concessão de redução de jornada, sem prejuízo de remuneração, do servidor público que possui filho ou dependente com deficiência poderá trazer enorme incerteza acerca de quais pessoas tem, de fato, tal direito.

A incerteza abarca não só o servidor público, mas também terceiros (no caso o maior interessado no referido direito, qual seja, o filho ou o dependente do servidor público), pois, afinal, o objetivo da norma é exatamente proteger àquele cuja autonomia, seja de locomoção, psicológica ou cerebral está limitada por sua condição.

Nesse diapasão, não tenho dúvidas de
que a matéria aqui apresentada está a exigir uma maior reflexão para o fim de uniformizar e padronizar critérios legais e objetivos acerca do percentual da redução de jornada de trabalho, sem prejuízo de remuneração, aos servidores públicos estaduais e municipais que possuem filho ou dependente portador de deficiência, bem como o alcance do Tema 1097 do STF.

Assim, voto no sentido de ADMITIR o processamento do presente IRDR para apreciação de teses jurídicas e, consequente, alcançar a unificação dos seguintes questionamentos:

a)
Necessidade ou não de perícia médica oficial para quantificar o percentual da redução de jornada de trabalho;

b) O alcance do Tema 1097 do STF.

Por fim, proponho a suspensão das ações que versem sobre essas questões até o deslinde final deste IRDR, com fulcro no art. 982, I, do CPC c/c art. 181-H, inciso I, do Regimento Interno do TJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2025